Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0712194-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO DA SILVA AUTORIDADE: 1 VARA DE EXECUÇÃO DE BRASILIA DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO em favor de FRANCINALDO DA SILVA. O Impetrante sustenta (i) que o Paciente "foi condenado a cumprir pena total de QUATRO ANOS E SEIS MESES, em regime inicial SEMIABERTO, pela suposta prática do delito previsto no artigo art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013”; (ii) que, sem que o Paciente tivesse sido intimado da sentença, foi expedido mandado de prisão, o que contraria a Resolução CNJ 474/2022; (iii) que o Paciente “reside na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, onde mantém residência fixa e onde se encontra integralmente inserido o seu núcleo familiar”; (iv) que, “em 09/09/2022, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/CNJ”; (v) que a “alteração leva em consideração o reconhecimento pela Suprema Corte do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, por ocasião do julgamento da ADPF n. 347, bem como a vedação de submissão do apenado a regime prisional mais gravoso, nos termos da Súmula Vinculante n. 56/STF”; (v) que referida resolução “torna obrigatória a intimação pessoal antes da expedição do mandado de prisão, nos casos de regime semiaberto ou aberto”; (vi) que a “exigência de recolhimento prévio se mostrou obsoleta após essa regulamentação, que busca justamente evitar o recolhimento desnecessário em regimes mais brandos, promovendo a dignidade do condenado”; e (vii) que “Ignorar tal norma é não só um erro jurídico, mas também uma violação do princípio da proporcionalidade e da proteção à dignidade humana”. Requer a concessão de liminar de habeas corpus para cessar o constrangimento ilegal. Subsidiariamente, pugna pela “concessão do prazo de 72 horas para que o paciente possa, de forma voluntária, dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, em seu domicílio situado em Aparecida”. É o relatório. Decido. Os fatos alegados pelo Impetrante não contam com o indispensável respaldo probatório, na medida em que o writ não foi devidamente instruído. Os documentos juntados aos autos comprovam somente a decretação e a efetivação da prisão do Paciente, conforme ofício de ID 70316094 e decisão de ID 70316095. A ausência de intimação não foi minimamente demonstrada, tendo em vista a ausência dos autos da execução penal. Não é possível, ante essa manifesta deficiência instrutória, concluir pela existência de coação ilegal. É de se destacar que, ante a sumariedade procedimental do habeas corpus, a lacuna instrutória da petição inicial impede a concessão de liminar e até mesmo autoriza o seu indeferimento de plano. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO MENOR. NÃO COLACIONADA AOS AUTOS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ÔNUS DO IMPETRANTE DE COLACIONAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IM PROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que, é devido o indeferimento da petição inicial do habeas corpus que não está devidamente instruído, sendo, portanto, ônus do impetrante, e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. 2. Ausente o documento comprobatório da irresignação defensiva, inviável o exame da questão por esta Corte Superior, porquanto não vinculado à demonstração de plano da ilegalidade, ou seja, não indicado por meio de prova pré-constituída; aliás, nem mesmo após a interposição de agravo regimental a peça essencial faltante foi juntada. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 533.884/ES, 6a T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/6/2023)” “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração. III -A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). IV - In casu, o agravante não juntou sequer a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a decisão foi através do sistema de gravação digital. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à exata compreensão da controvérsia. Ressalte-se que nem mesmo com a petição de agravo regimental foi sanada a deficiência na instrução do feito. Ademais, "A mera indicação de link para acesso à peça faltante e essencial para o exame do alegado constrangimento ilegal, que deixou de ser juntada com a inicial do writ, não é suficiente para reverter a decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus por instrução deficiente da impetração" (AgRg no HC n. 727.481/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 804.462/RO, 5a T., rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 2/5/2023)” Demais disso, a exigência de intimação prévia de que trata o artigo 23 da Resolução CNH 417/2021, além de não disposta em lei, em princípio deve ser interpretada no sentido de que é exigível nos casos em que não existe estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a ausência de intimação pessoal do paciente antes da expedição do mandado de prisão caracteriza constrangimento ilegal, à luz do art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 474/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia apenas para casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, observando-se disposição da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 4. No Distrito Federal, existem estabelecimentos apropriados para o cumprimento da pena no regime semiaberto, como o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), afastando a exigência de intimação pessoal do apenado. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (HC 0701064-61.2025.8.07.0000, 3a T., rel. Des. Cruz Macedo, DJe 11/03/2025)” Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista